Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PARTO PREMATURO. INTERNAÇÃO DO NEONATO. EMERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE REDE NÃO CREDENCIADA. FATO CONTROVERSO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO PARCIAL. QUESTÃO A SER DEFINIDA APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão referente a se tratar de atendimento em prestador não credenciado, além de se revelar como ponto controverso entre as partes, não tem o condão de, prontamente, ilidir a obrigação de cumprimento do contrato pela operadora, mormente em se tratando de situação de emergência e de período imediatamente posterior ao parto do filho dos beneficiários.
1.1. Em caso assemelhado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/PR, julgado em 14/10/2020).
2. Antes da discussão acerca de eventual custeio parcial das despesas médicas, mostra-se necessário, em primeiro lugar, resolver a controvérsia acerca de se tratar ou não de rede credenciada e de se tratar de atendimento de emergência, o que deve ser feito no bojo da instrução probatória no âmbito da tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento desprovido.